Tribunal: STF
Processo: Rcl 7410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 
   ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
   TRABALHO PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO EM DECISÃO TRANSITADA 
   EM JULGADO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC/DF. 
   IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 734. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA 
   APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR.
 
1.	Proposta a reclamação 
   trabalhista em que se pleiteava o pagamento de honorários 
   advocatícios e vindo o Tribunal Regional do Trabalho a reformar a 
   decisão que declarava incompetente a Justiça Laboral para tal 
   mister, caberia ao reclamante, antes do seu trânsito em julgado, 
   ajuizar a reclamação perante esta Corte, caso entendesse que 
   havia usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, 
   ofensa à súmula vinculante ou descumprimento de decisão com 
   efeito erga omnes. 
2.	Ocorrido o trânsito em julgado da decisão 
   que se alega tenha ofendido o acórdão proferido por esta Corte na 
   ADI 3.395-MC/DF, há de incidir o enunciado da Súmula STF 
   734.
3.	Agravo regimental improvido.